Tribunal: TJBA
Processo: 8017531-79.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017531-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA POR MAGISTRADA QUE SE DECLAROU SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO VÍCIO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA PELO TJBA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ E STF.

O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Ordem impetrada para que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia proferida por juíza que se declarou suspeita anteriormente.

2. Da leitura da sucessão dos atos praticados na ação penal que teria se praticado a nulidade, infere-se que, num primeiro momento, assistiria razão à Impetrante, pois, de fato, declarada a suspeição da Magistrada, caberia a ela, caso voltasse a atuar no processo, declarar a cessação dos motivos que fizeram com que se afastasse do feito.

3. Sucede que a DEFENSORIA PÚBLICA tomou conhecimento da sentença de pronúncia proferida pela Magistrada, dela interpondo recurso, mantendo-se silente quanto à alegada nulidade, pelo que se infere que concordou com o julgamento feito pela Sentenciante, a despeito de discordar dos seus termos.

4. E, lendo a sentença de pronúncia, infere-se que não houve qualquer excesso que demonstrasse a imparcialidade da Magistrada, tanto que fora integralmente confirmada pelo TJBA, quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa.

5. Nessa vertente, importante consignar que, “
em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal
” (STJ - AgRg no HC n. 749.139/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Precedentes do STJ e STF.

6.
In casu
, verificado que a Magistrada, a princípio, teria atuado de forma indevida, caberia à DEFENSORIA PÚBLICA reclamar a nulidade imediatamente, não 03 (três) anos após a prolação da sentença de pronúncia, pelo que se verifica que houve a preclusão temporal, principalmente porque a atuação da Sentenciante não trouxe qualquer prejuízo para o réu, pois a sentença supostamente nula foi integralmente confirmada por esta Corte por meio do improvimento do recurso interposto.

7. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8017531-79.2022.8.05.0000
, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor do paciente LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade impetrada o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de TEIXEIRA DE FREITAS - BA, por ato supostamente ilegal praticado nos autos do Processo n° 0007323-40.2009.8.05.0256.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.